Tribunal: TJPA
Processo: 0803953-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803953-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO BRASIL VIANA, IVNA LOBATO PIMENTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA SUBSISTENTE. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE00.

01. O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame;

02. Da análise dos elementos de prova constantes dos autos, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder que justifique o reconhecimento da alegada coação ilegal imposta aos pacientes pela presente via constitucional;

03. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se do
habeas corpus,
sem pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Cesar Ramos da Costa
,
em favor dos nacionais
Ricardo Brasil Viana e Ivna Lobato Pimenta
, que respondem à ação penal de nº 0010947-49.2019.8.14.0401, que visa apurar à suposta prática do delito de estelionato contra pessoa idosa (art. art. 171, § 4º, do CP), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante, síntese, que:

“Os pacientes foram denunciados, juntamente com outras duas pessoas, perante o juízo coator como incursos nos termos do art. 171, § 4º (estelionato contra pessoa idosa), porque, no ano de 2018, na condição de sócios de fato da empresa LOGO TURISMO LTDA - ME, venderam pacotes de viagens internacionais para um grupo de pessoas e, no entanto, não adimpliram a obrigação contratual que assumiram (cf. cópia da denúncia anexa).

A denúncia foi recebia e, após, a citação dos pacientes, foi apresenta resposta à acusação na qual foram suscitadas a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta imputada (cf. cópia anexa).

Ao apreciar a resposta à acusação, o juízo coator houve por bem não acolher ou reconhecer quaisquer uma das questões levantadas pela defesa, pelo que designou a audiência de instrução e julgamento para o pretérito dia 12/02/2020 (cf. cópia da decisão).

Na audiência, foram ouvidas as vítimas e inquiridas as testemunhas, sendo marcado o interrogatório dos acusados para o último dia 22 deste mês, o que não ocorreu devido à pandemia do coronavírus, tendo o ato sido redesignado para o dia 21 de setembro deste ano (cf. despacho anexo).

O fato é que os pacientes estão sofrendo coação ilegal em sua liberdade locomotora, devido À ATIPICIDADE DOS FATOS IMPUTADOS na denúncia.

Daí a presente impetração, por meio da qual se pretende o trancamento da ação penal.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
.

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, o impetrante postula a concessão da ordem impetrada, para o fim de reconhecer a ATIPICIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA e, assim, determinar o seu trancamento da ação penal aqui impugnada.” <sic>

Junta documentos (Id. 3013030 a 3013039).

Não havendo pedido liminar, solicitou-se informações ao Juízo (Id. 3017085), que às prestou (Id. 3033768).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3107220)

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): O presente remédio busca o trancamento do feito desencadeado pela denúncia ofertada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo, sob o argumento de que está eivado de vícios frente a prática do crime previsto no art. 171, §4º do CP (estelionato contra pessoa idosa).

Pois bem.

Não se desconhece que o trancamento da ação penal mediante
writ
é medida excepcional e que somente é possível quando se constata,
a
prima facie
, à atipicidade de conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria que demonstre o não envolvimento do acusado no fato tido como delituoso, independentemente de apreciação de demais provas capazes de se produzirem somente no decorrer da instrução criminal.

Não é, contudo, o caso dos autos,
data venia
.

Para melhor subsidiar o meu
decisum
, transcrevo das informações o seguinte:

“(...).

O Ministério Público, por meio do representante oficiante nesta Vara, ofereceu denúncia em 01/07/2019, por meio da qual é
atribuída aos denunciados a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de um grupo de vítimas idosas, que compraram um pacote turístico de excursão da empresa LOGOS TURISMO LTDA-ME, localizada na Travessa 14 de Março n°2115- loja A, Bairro Nazaré, Belém-PA, por valores diversificados, todos acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - incluindo diversos serviços; porém, a referida excursão não chegou a acontecer, resultando em um prejuízo às vítimas no montante aproximado de R$ 137.596,20 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

A peça exordial esclarece que, embora a acusada IVNA LOBATO PIMENTA fosse administradora e responsável pelo setor financeiro da empresa, todas as questões financeiras eram de conhecimento dos outros denunciados, ficando a cargo dos réus MARCIO HEITOR FREITAS SANTIAGO e RICARDO BRASIL VIANA as decisões mais importantes.

A peça acusatória foi recebida pelo Juízo em 03/07/2019. Em seguida, os réus foram citados e apresentaram resposta acusação e, não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, inicialmente, para 12/02/2020; porém, remarcada para o dia 21/09/2020 em decorrência da suspensão do expediente presencial como consequência da pandemia do covid-19, sendo este o estágio processual em que se encontra o feito.

Da leitura atenta da impetração, observo que a Defesa dos pacientes reitera a argumentação declinada em sede de resposta à acusação no sentido de que os fatos descritos na peça vestibular são atípicos, configurando mero inadimplemento contratual.

Contudo, conforme já assentado pelo Juízo, entendo, data máxima vênia, que os fatos aventados merecem ser elucidados por meio da instrução processual, mostrando-se temerária e precipitada à época a rejeição da denúncia ou absolvição sumária dos acusados, ainda que a conduta criminosa tenha sido supostamente perpetrada a partir de uma relação contratual havida entre os acusados e as vítimas, mormente considerando a expressiva quantidade de ofendidos (13) - todos sendo idosos.

Em outras palavras, vislumbro que apenas o exame exauriente dos fatos e provas produzidos nos autos poderá conduzir a certeza probatória quanto ao cabimento da subsunção dos fatos à norma incriminadora do estelionato contra idoso, em seu enquadramento naquela que se mostre mais juridicamente adequada ou redundar na própria absolvição dos acusados pela atipicidade da conduta infratora conforme requer o impetrante; devendo, portanto, prosseguir a regular tramitação do feito.” <sic>

Ademais, examinando o pedido da exordial, constata-se que a conduta atribuída foi a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de um grupo de vítimas idosas, que compraram um pacote turístico de excursão da empresa LOGOS TURISMO LTDA-ME por valores diversificados, porém, a referida excursão não chegou a acontecer, resultando em um prejuízo às vítimas no montante aproximado de R$ 137.596,20 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

Em vista disso, entendo inviável o trancamento da ação penal, porquanto os pressupostos para a sua concessão não estão atendidos, pois os argumentos da existência de constrangimento ilegal são exclusivamente relativos ao mérito da demanda penal e que envolve exame acurado de provas, que só serão produzidas durante a regular instrução criminal para poder então se apurar a veracidade ou não das alegações insertas na peça incoativa promovida contra os pacientes.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. O trancamento de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados.

(...).

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(HC 126.022-AgR-segundo, Rel. Min. Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 19/08/2015).

In casu
, observo que não estamos diante de uma situação de constrangimento ilegal, uma vez que é condição de procedibilidade para a promoção da ação penal contra qualquer pessoa a presença dos requisitos exigidos no Código de Processo Penal e, também, que a peça acusatória seja acompanhada de um mínimo de provas, ou seja, indícios suficientes que demonstrem à sua viabilidade, exatamente como no caso em comento, pois entendo que a denúncia traz todos esses pressupostos legais.

Em assim sendo, penso não haver que se falar em constrangimento ilegal porque o trancamento da ação por ausência de justa causa somente é possível quando houver incontroversa atipicidade penal do fato imputado ou qualquer outra daquelas hipóteses aventadas alhures, o que efetivamente não é o caso dos autos.

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e em consonância com o parecer ministerial, o denego.

É como voto.

Belém, 05/06/2020